Tribunal: TJMT
Processo: 0003153-67.2016.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003153-67.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DAGOBERTO CARLOS - CPF: 043.485.988-51 (APELADO), THAIS VEIGA DE CAMPOS - CPF: 014.687.011-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0003153-67.2016.8.11.0044

– Paranatinga

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Dagoberto Carlos

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL -

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO –INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE SOBRE VALOR DO DEPÓSITO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a intimação do exequente para manifestar a respeito da suficiência do ato praticado pelo executado, não há que se falar em cerceamento defesa.

Diante da inércia do exequente é possível o reconhecimento da presunção da satisfação da dívida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0003153-67.2016.8.11.0044

– Paranatinga

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Dagoberto Carlos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de Dagoberto Carlos, em virtude do pagamento julgou extinto o processo, com fulcro nos arts. 924, inciso II e 925 ambos do CPC.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma da decisão, alegando que houve presunção de quitação do débito, já que manifestou o pedido de dilação de prazo para contabilização e amortização do valor transferido, asseverando que fora realizado sem a atualização do valor da dívida e que não teve oportunidade de indicar o possível saldo devedor.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 137107292), pugnando pela aplicação da multa por litigância de má-fé e desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0003153-67.2016.8.11.0044

– Paranatinga

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Dagoberto Carlos

V O T O

Extrai-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. moveu ação de execução de título executivo extrajudicial em face de Dagoberto Carlos, pleiteando o recebimento de R$ 9.781,23 (nove mil setecentos e oitenta um reais e vinte três centavos) decorrente da cédula rural pignoratícia nº. 240.300.393 (96/70011-4).

Após o trâmite processual, a douta magistrada considerou que o executado efetuou a quitação da obrigação devida mediante depósito, e por entender que o feito atingiu seu objetivo, extinguiu a ação com base no artigo 924, inciso II e art. 925, ambos do CPC (id. 137107279). Manteve a decisão nos embargos de declaração (id. 137107285).

Contra essa decisão, o apelante recorre alegando, em síntese, o cerceamento de defesa diante da ausência de oportunidade de realização de indicação de possível saldo devedor,
já que manifestou o pedido de dilação de prazo para contabilização e amortização do valor transferido. Aduz que houve presunção de quitação do débito, pugnando pela nulidade da sentença.

Pois bem, a questão não é de difícil solução.

Para melhor elucidação dos fatos, faço uma breve digressão dos atos processuais.

O executado apresentou petição alegando que houve a quitação do débito, realizada através de depósito judicial. Instado a se manifestar, o exequente requereu a dilação do prazo de 15 (quinze) dias para a contabilização dos valores (id. 137107271).

Após, o executado apresentou petição requerendo o reconhecimento da quitação, em razão do silêncio do exequente (id. 137107275).

Houve decisão indeferindo o prazo de suspensão, concedendo ao exequente o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação dos valores (id. 137107276). Novamente o Banco apresentou petição requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias (id. 137107278).

Embora o apelante alegue cerceamento de defesa,
entendo que a douta magistrada agiu com o costumeiro acerto, pois coerente ao reconhecer a satisfação do débito com a devida oportunidade ao credor para manifestar-se sobre o valor depositado.

Ora, para que haja reconhecimento da satisfação da obrigação, o exequente deve necessariamente ser intimado para manifestar a respeito da suficiência do ato praticado pelo executado, o que foi devidamente realizado nos autos, e diante da sua inércia é possível a presunção da satisfação da dívida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESUNÇÃO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 794, INCISO I, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES – DESNECESSIDADE.

1.
O acórdão embargado é no sentido de que, para haver extinção da execução com fundamento no art. 794, I, do CPC, faz-se necessária a intimação pessoal do credor sobre os valores depositados, para que, no caso de inércia, presuma-se satisfeita a dívida objeto da execução.

2. Por sua vez, segundo o aresto paradigma, para haver a extinção da execução com base no art. 794, I, do CPC, não há necessidade de intimação pessoal, porquanto a extinção do processo não se dá por abandono, mas por satisfação da obrigação, a qual é presumida quando o credor, intimado por seu patrono, não se insurge contra os valores depositados.

3. "Não há confundir abandono da causa pelo autor (artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil), com a inércia do exeqüente em impugnar, oportunamente, eventual diferença entre o valor a ele devido e o efetivamente depositado pelo executado." (REsp 422712/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 4.6.2002, DJ 3.2.2003 p. 371).

4. Nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, o processo será extinto sem resolução do mérito se ficar paralisado por mais de um ano por negligência das partes, ou nos casos em que o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, cabendo ao juiz ordenar o arquivamento dos autos e declarar a extinção do processo se a parte - intimada pessoalmente - não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

5. Na hipótese dos autos, não se está diante de nenhuma das situações previstas no art. 267, § 1º, do CPC. Desse modo, tendo o advogado das partes silenciado e nada requerido após intimados pela impressa oficial para manifestar se ainda havia algo a requerer no processo de execução, correto, pois, o procedimento do magistrado de primeira instância que extinguiu a execução, por presumir, diante da falta de manifestação da exequente, satisfeita a pretensão executória.

Embargos de divergência providos.”
(EREsp 844.964/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24.03.2010).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Quanto a litigância de má-fé arguida pelo apelado em contrarrazões, não há que se falar em condenação do apelante, vez que não incorreu nas hipóteses do rol taxativo do art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022